Tribunal: STF
Processo: AI 686970
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   IMPORTAÇÃO DE AERONAVES. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. NÃO 
   INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - 
   A jurisprudência da Corte é no sentido de que não incide ICMS 
   sobre as importações de aeronaves, por meio de contrato de 
   arrendamento mercantil, quando não haja circulação do bem, 
   caracterizada pela transferência de domínio (RE 461.968/SP, Rel. 
   Min. Eros Grau, Plenário).
II - Agravo regimental 
   improvido.